Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na inicial do agravo de instrumento, foi requerido que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nove do advogado Cássio Hildebrand P. da Cunha, OAB/DF 25.831. Contudo, o despacho sob ID 25230435 foi disponibilizado no DJe apenas em nome de outra advogada da recorrente, Kátia Fonseca Honda, OAB/DF 53.021. Diante disso, à Secretaria para a realização de nova publicação do despacho sob ID 25230435 exclusivamente em nome do advogado Cássio Hildebrand P. da Cunha, OAB/DF 25.831, que deverá constar desta forma em todas as demais publicações a serem realizadas nestes autos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006